Tribunal: TJES
Processo: 0030689-92.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030689-92.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONDINEY GUIMARAES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030689-92.2019.8.08.0024

APELANTE: RONDINEY GUIMARAES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONDINEY GUIMARÃES VIEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3154847, pp. 239-243), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
à pena de
0
1
(u
m
) ano,
09
(n
ove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e 04 (quatro) dias-multa,
em regime inicial
semi
aberto
.

Nas razões recursais (pp. 361-365), o apelante requer a desclassificação para roubo simples, afastando-se a majorante do concurso de pessoas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (pp. 377-381), pugnando-se pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 3277503).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 15 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030689-92.2019.8.08.0024

APELANTE: RONDINEY GUIMARAES VIEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RONDINEY GUIMARÃES VIEIRA

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3154847, pp. 239-243), proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, II,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
à pena de
0
1
(u
m
) ano,
09
(n
ove
) meses
e 10 (dez) dias
de reclusão e 04 (quatro) dias-multa,
em regime inicial
semi
aberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 22 de outubro de 2019, o denunciado tentou subtrair, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, dinheiro do caixa da “Drogaria AG Guimarães”, localizada no Bairro Ilha de Santa Maria, bem como aparelhos celulares dos empregados. O intento criminoso não se consumou, pois as vítimas identificaram que o artefato se tratava de um simulacro e conseguiram deter o denunciado, com a ajuda de outras pessoas.

Em aditamento à Denúncia (pp. 201-203), narrou-se que o crime fora praticado em concurso de pessoas, havendo um segundo indivíduo que estava de motocicleta à espera para dar fuga ao denunciado.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a condenação não é controvertida, estando devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (pp. 35-41), pelo Auto de Apreensão (p. 23), pela filmagem (p. 205), pelas declarações das vítimas e testemunhas (pp. 197) e pela confissão do acusado (p. 249).

A controvérsia recursal se restringe à majorante de
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do Código Penal), tendo a defesa argumentado que a aplicação dessa majorante se baseou exclusivamente na confissão do acusado.

Entendo que os argumentos não prosperam, pois, de fato, o apelante admitiu, em juízo, que havia combinado previamente com um comparsa para esperá-lo do lado de fora, enquanto praticava o assalto, sendo que o produto do crime seria dividido entre eles.

Além disso, há uma filmagem do circuito de segurança do estabelecimento (p. 205), por meio da qual se verifica que o apelante chegou na garupa de uma motocicleta, sendo que o piloto aguardou em local próximo, até perceber que o assalto havia sido frustrado, quando, então empreendeu fuga.

Com efeito, conforme narrado pela vítima Natalia (p. 189), a descoberta desse comparsa se deu posteriormente às investigações, após conseguirem acesso às filmagens, restando demonstrado que o apelante chegou na garupa dessa motocicleta e atravessou a rua em direção à Farmácia, enquanto o piloto deu a volta e estacionou um pouco à frente do estabelecimento, aguardando até que percebeu que o assalto havia dado errado.

Tais provas corroboram a confissão do acusado, de modo que a incidência dessa causa de aumento não se baseia exclusivamente na confissão, atendendo-se, portanto, à necessidade de que essa prova seja confrontada com o conjunto probatório (artigos 197 e 200, do Código de Processo Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0030689-92.2019.8.08.0024

APELANTE: RONDINEY GUIMARAES VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO (
ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Não é possível acolher a alegação de que a incidência da majorante pelo concurso de pessoas carece de provas, sob o argumento de que estaria baseado exclusivamente na confissão do acusado. No caso, há uma filmagem do circuito de segurança do estabelecimento, por meio da qual se verifica que o apelante chegou na garupa de uma motocicleta, sendo que o piloto ficou aguardando em local próximo, até perceber que o assalto havia sido frustrado, quando, então, empreende fuga. No mesmo sentido, foram as declarações da vítima.

2. Tais provas corroboram a confissão do acusado, de modo que a incidência dessa causa de aumento não se baseia exclusivamente na confissão, atendendo-se, portanto, à necessidade de que essa prova seja confrontada com o conjunto probatório (artigos 197 e 200, do Código de Processo Penal).

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.